Tribunal: CARF
Processo: 15746.727285/2022-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO KIRZNER EJCHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.727285/2022-05
ACÓRDÃO
3102-003.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
C&A MODAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2018
NÃO-CUMULATIVIDADE.
TAXAS
CONDOMINIAIS.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os dispêndios de locação relacionados aos contratos de aluguel, incluindo
as taxas condominiais, não se enquadram como insumos e têm natureza
distinta de “aluguel”, de forma que seu creditamento não encontra amparo
no art. 3° das Leis n° 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
ALUGUEL
DE
PRÉDIOS.
CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Gera direito ao crédito das contribuições não cumulativas o aluguel de
prédios utilizados nas atividades da empresa, observados os demais
requisitos da lei.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para afastar aplicação de multa com base em
argumento de suposta violação aos princípios constitucionais da
razoabilidade, da proporcionalidade e do não-confisco (Súmula CARF no 2).
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2018
PIS/PASEP. APLICAÇÃO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao PIS/PASEP o decidido em relação à COFINS a partir da mesma
matéria fática.
ACÓRDÃO
Fl. 3807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727285/2022-05
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, conhecer do recurso voluntário, e julgá-lo da
seguinte forma: a) em relação as preliminares, (i) por unanimidade, rejeitar a nulidade do acórdão
recorrido suscitada nos tópicos "indeferimento de pedido de conversão do julgamento em
diligência e desconsideração de documentos apresentados pela recorrente" e, (ii) por maioria de
votos, rejeitar a nulidade do acórdão recorrido suscitada no tópico "existência de erros no cálculo
realizado pela fiscalização quando da lavratura dos autos de infração". Vencida a conselheira
Sabrina Coutinho Barbosa; e, b) no mérito (i) por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao
recurso para reverter as glosas relativas a despesas de aluguéis de prédios comprovadas pelos
documentos Doc. 06; (ii) por maioria de votos, manter a glosa de créditos de aluguéis calculados
sobre as despesas condominiais. Vencida a conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães que
entendia pela reversão dessa glosa.

Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antonio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de autos de infração do PIS e da Cofins relativos ao ano-calendário
de 2018 lavrados junto ao contribuinte em tela.
Por bem relatar os fatos, transcrevo trecho do acórdão recorrido:
- TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL - TVF.
A autoridade fiscal traz através do Termo de Verificação Fiscal – TVF, fls. 883 a
906, uma clara descrição do andamento do procedimento de fiscalização
demonstrando as infrações constatadas.
Fl. 3808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727285/2022-05
3
Aponta todo o contexto da ação fiscal, listando, incialmente através do item “I –
INTRODUÇÃO”, as intimações encaminhadas ao contribuinte e suas respectivas
respostas.
Passa, então, através do item “II – ANÁLISE DOS CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE: ALUGUÉIS DE PREDIOS”, a trazer a análise efetuada, com base
nas informações prestadas pela interessada, concluindo pela glosa de créditos
cuja origem refere-se a condomínios pagos:
(...)
27) Entretanto, esta Fiscalização, pelos motivos já expostos
anteriormente, manterá a glosa dos valores a relativos a título de
condomínio.
(...)
O Fisco também glosou créditos da não cumulatividade relativo a pagamentos de
aluguéis, cujos valores apresentavam divergências entre os montantes declarados
em DIMOB e aqueles declarados pela interessada. Demonstrou as razões das
glosas no item “III – ANÁLISE DOS CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE:
DIFERENÇAS DIMOB X SPED-CONTRIBUIÇÕES” do TVF, concluindo:
(...)
42) Esta Fiscalização fará a glosa dos valores declarados no registro
F100, cujos comprovantes de pagamentos dessas despesas de aluguéis
não foram apresentados a esta Auditoria, conforme demonstrado na
coluna “DIFERENÇA F100 – DIMOB” da Tabela 3 – Comparativo F100 X
DIMOB por CNPJ anual, anexa ao Termo 15. São os valores abaixo que
serão glosados:
(...)
Os itens glosados constam da tabela de fl. 902 e 902, consolidados na tabela de fl.
903, prosseguindo:
(...)
IV - DEMONSTRATIVO GERAL DE APURAÇÃO DO PIS E DA COFINS
44) De todo o exposto e com base nas informações, demonstrativos e
documentos fiscais apresentados pelo contribuinte até a data de
lavratura deste Termo de Verificação Fiscal, bem como consideradas as
informações constantes dos arquivos de escrituração contábil digital –
ECD, e da EFD-Contribuições, bem como nas informações registradas
nos sistemas de controle da RFB, realizamos análises relativas à
apuração do PIS e da COFINS para o ano-calendário de 2018.
45) Foi assim reconstituída a composição da base de cálculo das
contribuições sobre o faturamento, a partir dos valores apurados e
comprovados,
confrontando-se
tal
apuração
com
os
valores
Fl. 3809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727285/2022-05
4
contabilizados e informados na EFD Contribuições, bem como com os
valores de tributos devidos declarados em DCTF ou pagos, elaborando-
se o “demonstrativo geral de apuração do PIS e da COFINS”, objeto do
ANEXO I a este Termo de Verificação Fiscal.
V - DO DIREITO
46) A legislação estabelece que será realizado lançamento de ofício
quando constatado que o sujeito passivo fez declaração inexata, que
contenha ou omita elementos que impliquem redução do imposto a
pagar, ou quando não fizer ou fizer com inexatidão o pagamento do
imposto devido (à época dos fatos: RIR/99, art. 841, III e IV).
47) A legislação estabelece, ainda, que será realizado lançamento de
ofício por glosa de créditos, quando constatado que o sujeito passivo
constituiu créditos do regime não cumulativo do PIS/Pasep e da COFINS
em desacordo com os preceitos legais.
VI – DOS VALORES DE TRIBUTOS APURADOS
48) Os tributos lançados correspondem à parcela de créditos da não
cumulatividade do PIS/PASEP e da COFINS constituídas pelo
contribuinte em desacordo com os preceitos legais, bem como às
parcelas das mesmas contribuições apuradas a partir da escrituração
contábil do contribuinte, e que não foram declaradas em DCTF ou
tampouco recolhidas, conforme o demonstrado através do ANEXO I ao
presente Termo de Verificação Fiscal.
(...)
Traz, ao fim, seu encerramento:
(...)
VIII - DO ENCERRAMENTO
51) Encerramos nesta data o presente procedimento fiscal, sendo
constatadas as irregularidades descritas no presente Termo de
Verificação Fiscal, as quais ensejaram a constituição de crédito
tributário mediante lançamentos formalizados processo administrativo
fiscal específico, de número 15746-727.285/2022-05.
52) A presente fiscalização se ateve exclusivamente aos fatos relatados
neste termo de verificação fiscal, e foi realizada com base nos
elementos apresentados pelo contribuinte, abrangendo apenas o ano
calendário de 2018, motivo pelo qual fica ressalvado o direito da
Fazenda Nacional, em razão de fato ou circunstância não conhecida
nesta oportunidade, de realizar novos exames, inclusive quanto àqueles
cumpridos no presente procedimento fiscal, que ora se encerra.
Fl. 3810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727285/2022-05
5
53) O contribuinte fica intimado a retificar os arquivos SPED
Contribuições, relativos ao ano calendário de 2018 e seguintes, com
dados compatíveis com os apurados através do presente procedimento
fiscal.
54) E, para constar e produzir os efeitos legais, lavramos o presente
Termo em via única, assinada eletronicamente pela Auditora Fiscal da
Receita Federal do Brasil a seguir identificada, cuja ciência do
contribuinte se dará por meio do domicílio tributário eletrônico - DTE,
nos termos do art. 23, III, do Decreto n. 70.235, de 1972, com redação
dada pelo art. 113, da Lei n. 11.196, de 2005.
(...)
- IMPUGNAÇÃO.
Cientificada dos autos de infração em 19/12/2022, irresignada, a interessada
apresentou impugnação tempestiva em 18/01/2023, fls. 966 a 1.034.
Depois de defender a tempestividade da apresentação da impugnação, a
interessada alega de forma geral, os créditos da não cumulatividade glosados pela
autoridade fiscal, apontando que será demonstrado, na continuação da
impugnação, a procedência dos referidos itens, concluindo:
(...)
23. Porém, conforme será demonstrado na presente Impugnação, não
deve prevalecer a autuação fiscal em questão, considerando a
legitimidade dos créditos de PIS e de COFINS apropriados pela
Impugnante.
24. Nos termos que serão desenvolvidos na presente Impugnação
Administrativa, é nítido que as despesas apropriadas sob a rubrica de
‘aluguéis de prédios’, relacionadas às taxas condominiais (em que estão
incluídas as despesas com energia para letreiros luminosos, limpeza,
seguro, e contribuições para fundos de publicidade e propaganda, e de
associações de lojistas), são consideradas despesas passíveis de
creditamento de PIS e COIFINS, nos termos do que dispõe os arts. 3o(s),
inciso IV, da Lei no 10.637/2002, e da Lei no 10.833/2003. Afinal, não há
dúvidas de que esses valores decorrem exclusivamente de obrigações
firmadas no contrato de locação, e são deles indissociáveis, sendo
incluídos no conceito de ‘aluguéis de prédios’ previsto nas legislações
em referência.
25. E, mesmo que assim não se entenda – o que se admite apenas a
título hipotético –, fato é que referidas despesas também poderiam ser
apropriadas com base no permissivo legal descrito nos arts. 3o(s), inciso
II, da Lei no 10.637/2002, e da Lei no 10.833/2003, que possibilitam o
desconto das despesas relacionadas aos insumos utilizados nas
Fl. 3811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727285/2022-05
6
atividades desenvolvidas pela pessoa jurídica. Indubitavelmente, tais
despesas são essenciais e relevantes para a consecução das atividades
da Impugnante, permitindo o abatimento de créditos de referidas
contribuições sob essa rubrica.
26. Adicionalmente, também não deve prevalecer a presente autuação
em relação às supostas diferenças que teriam sido identificadas pela D.
Fiscalização em razão do confronto dos valores prestados por terceiros
na DIMOB, e os valores informados no Bloco ‘F100’ da EFD-
Contribuições. Isso porque, conforme se verificará dos documentos
apresentados na presente defesa, os valores apropriados no período
autuado representam, com exatidão, os valores das despesas
efetivamente incorridas sob a rubrica de ‘aluguéis de prédios’, e que
serviram como base de cálculo para os créditos de PIS e de COFINS.
27. É dizer, restará comprovado que a Impugnante toma crédito apenas
em relação aos valores dos aluguéis que são pagos aos locadores, e
registrados nas suas contas contábeis ‘411503’ e ‘421353’ – tal como
reconhecido no próprio Termo de Verificação Fiscal.
28. Nesse cenário, a Impugnante demonstrará que possui direito aos
valores apropriados a título de crédito de PIS e COFINS, e que referidas
Autuações não merecem prosperar em sua íntegra, uma vez que
dissonantes tanto do quanto contido nas Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003 quanto na própria jurisprudência do E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
29. Por fim, considerando a legitimidade da apropriação dos créditos de
PIS/COFINS, restará demonstrado que é indevida a multa de ofício de
75% (setenta e cinco por cento) imputada à Impugnante. De forma
subsidiária, restará evidenciado que, no mínimo, existe excesso na
constituição do crédito tributário, considerando o equívoco no cálculo
dos autos de infração, a confiscatoriedade da multa aplicada, e a
impossibilidade de exigência de juros de mora sobre a parcela da multa
de ofício imposta.
30. É o que se passa a demonstrar, detidamente.
(...)
Prossegue, com sua argumentação de mérito, tentando demonstrar que os “autos
de Infração não merecem prosperar, devendo ser julgados integralmente
improcedentes”.
Em Relação à glosa sobre despesas de condomínios, a impugnante, no item “III.1.
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS E COFINS SOBRE DESPESAS INCORRIDAS COM
TAXAS CONDOMINIAIS, alega que tais “despesas são indissociáveis dos contratos
de locação firmados, e são deles decorrentes, sendo que o contrato de locação
Fl. 3812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727285/2022-05
7
não subsiste sem que essas obrigações sejam adimplidas por parte do locatário” e
que seria “fato que as despesas incorridas pelos contribuintes estritamente em
razão de obrigações contratuais advindas de contratos de locação são passíveis de
creditamento de PIS e COFINS, nos termos do que estabelece os arts. 3o(s), inciso
IV, da Lei no 10.637/2002, e da Lei no 10.833/2003”. Conclui no item:
(...)
47. Ao final, restará demonstrado o inequívoco enquadramento dessas
despesas no conceito de ‘aluguéis de prédios’, e a consequente
apropriação de créditos de PIS e de COFINS sobre essas despesas, nos
termos dos arts. 3o (s), inciso IV, da Lei no 10.637/2002, e da Lei no
10.833/2003, diante dos seguintes fatos:
*As despesas glosadas pela D. Fiscalização são exclusivamente
decorrentes do contrato de locação firmado pela Impugnante, sendo
indissociáveis desse instrumento, pois integram o preço do aluguel pago
ao locador.
*E, tanto é verdade que essas despesas estão incluídas no conceito de
‘aluguéis de prédios’, que a própria Receita Federal do Brasil firmou o
entendimento no sentido de que todas as verbas consignadas no
contrato de locação são caracterizadas como remuneração do locador,
sendo passível da incidência, por exemplo, do Imposto de Renda.
*A própria jurisprudência do E. CARF e dos TRFs corrobora a conclusão
acima, preceituando que as despesas acessórias aos contratos de
locação – tal como as taxas condominiais –, podem ser apuradas para
fins de creditamento de PIS e COFINS com base no art. 3o (s), inciso IV,
de referidas Leis.
(...)
Evidencia seus argumentos em diversos itens da impugnação, cujos títulos
seguem reproduzidos a seguir:
(...)
III.1.1.1. Breve contexto da legislação do PIS e COFINS
O princípio da não-cumulatividade do PIS e da COFINS e o direito ao
crédito com base nessa sistemática de apuração
(...)
O direito ao crédito de PIS e de COFINS sobre as despesas incorridas
com ‘aluguéis de prédio’ previsto na legislação
(...)
As despesas apropriadas pela Impugnante a título de PIS e COFINS
decorrem do contrato de locação, e integram o preço do aluguel
Fl. 3813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727285/2022-05
8
(...)
A) Breves comentários acerca da natureza dos contratos de locação
firmados pela Impugnante para a locação de imóveis em shoppings
centers e em centros comerciais
(...)
B) As características das despesas glosadas pela D. Fiscalização – As
despesas incorridas pela Impugnante decorrem de obrigação
contratual
(...)
C) As verbas consignadas no contrato de locação são caracterizadas
remuneração do locador: entendimento da Receita Federal do
Brasil e do A. STJ
(...)
D) Conclusão: possibilidade da apropriação de créditos de PIS e COFINS
sobre as despesas objeto das Autuações na rubrica de ‘aluguéis de
prédios’ (arts. 3o(s), inciso IV)
(...)
III.1.2. A legitimidade da apropriação dos créditos de PIS e COFINS
glosados com base no disposto nos arts. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002, e da Lei no 10.833/2003 – as despesas glosadas pela D.
Fiscalização, na Operação ‘CONDOMÍNIOS’, se enquadram no conceito
de ‘insumo’
(...)
III.1.2.1. Panorama geral acerca do conceito de insumo estabelecido nos
arts. 3o(s), incisos I e I, da Lei no 10.637/2002, e da Lei no 10.833/2003,
e a possibilidade de apropriação de créditos a esse título por parte da
Impugnante frente ao recente posicionamento jurisprudencial e da
Receita Federal do Brasil sobre a matéria ❖ O conceito de insumo:
essencialidade e relevância das despesas para a manutenção da fonte
de geração de receitas tributadas
(...)
A impossibilidade de vedação de apropriação de créditos de PIS e
COFINS para contribuintes que desenvolvem atividade comercial
(...)
III.1.2.2. Os créditos glosados pela D. Fiscalização sobre as despesas em
referência são também considerados insumos, diante de sua
essencialidade e relevância
(...)
Fl. 3814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727285/2022-05
9
Continua em sua defesa, agora quanto à glosa dos valores de aluguéis não
declarados em DIMOB pelos beneficiários e que também não foram comprovados
durante o procedimento de fiscalização.
Alega agora, conforme item “III.2. A LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS DE PIS E
COFINS APROPRIADOS PELA IMPUGNANTE NO CAMPO ‘F100’ DA EFD-
CONTRIBUIÇÕES A TÍTULO DE ‘ALUGUÉIS DE PRÉDIOS’: OS VALORES
APROPRIADOS CORRESPONDEM AOS MONTANTES EFETIVAMENTE PAGOS” da
impugnação, que à época do procedimento fiscalizatório, não teve tempo hábil de
juntar todos os comprovantes necessários, apontando que tais documentos estão
agora sendo juntados:
(...)
214. Inicialmente, é importante que se diga que, conforme bem
pontuado no Termo de Verificação Fiscal, quando questionada no
decorrer da fiscalização em relação às supostas divergências que
existiriam entre os créditos de PIS e COFINS registrados no bloco ‘F100’
da EFD-Contribuições e as informações declaradas na DIMOB pelos
locadores de imóveis, a Impugnante apresentou documentação relativa
à praticamente metade das divergências apontadas (que foi o que
conseguiu reunir no curto prazo que possuía para resposta, já que ela
possui mais de 280 contratos de aluguel), comprovando que ela
somente se apropriava dos créditos dessas contribuições no limite dos
valores que eram pagos a título de aluguel do imóvel.
215. Naquela ocasião, a Impugnante ressaltou que esse procedimento
foi observado em relação a todos os demais casos, conforme se
verificará dos documentos anexados na presente defesa – e que não foi
possível apresentar anteriormente, repita-se, por se tratar de
documentação extremamente volumosa.
216. Nesse sentido, conforme também restou demonstrado acima,
munida da referida documentação, a D. Fiscalização considerou a
integralidade dos créditos de PIS e de COFINS que foram apropriados
pela Impugnante, justamente porque verificou que mesmo que pudesse
existir qualquer diferença em relação às informações que são
declaradas no DIMOB – informações essas que, como se demonstrará, a
Impugnante não tem qualquer acesso ou controle, já que é uma
obrigação exclusiva do locador do imóvel –, a Impugnante somente
tomou crédito dos valores que foram efetivamente pagos a título de
aluguel de imóvel, devidamente comprovados documentalmente.
(...)
Aponta ser “inequívoco que não há fundamento para a glosa de créditos
unicamente com base em informações – ou, no caso concreto, na ausência de
informações – prestadas por terceiros. Ora, é certo que a Impugnante não pode
Fl. 3815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727285/2022-05
10
ser responsabilizada pela inexatidão de informações que são de responsabilidade
exclusiva de terceiros”, afirmando possuir toda a documentação necessária à
comprovação dos valores glosados.
Continua, conforme itens, cujos títulos seguem reproduzidos:
(...)
III.2.1. Breves considerações sobre o preenchimento da DIMOB por
terceiros
(...)
III.2.2. A comprovação dos valores efetivamente pagos pela Impugnante
a título de ‘aluguéis de prédios’ vis-à-vis os valores declarados no bloco
‘F100’ da EFD-Contribuições
(...)
Ciro Nogueira Agropecuária Imóveis Ltda. (CNPJ no 06.666.770/0001-54)
(...)
SDT3 Centro Comercial Ltda. (CNPJ no 02.463.746/0001-67)
(...)
Portal
e
Futura
Administradora
de
Bens
Ltda.
(CNPJ
no
13.569.930/0001-02)
(...)
Rio Tapajós Shopping Center (CNPJ no 20.813.068/0001-05)
(...)
Conclui:
(...)
247. Diante do exposto acima, apenas pelos exemplos acima citados –
sendo certo que essa mesma situação se repete para todos os demais
casos que foram questionados e objeto de glosa pela D. Fiscalização –
resta devidamente comprovada a legitimidade dos créditos de PIS e de
COFINS apropriados pela Impugnante e ora glosados nas Autuações
impugnadas, considerando que foram descontados nos exatos
montantes dos valores que foram efetivamente pagos às
administradoras de imóveis, razão pela qual deverão ser integralmente
considerados.
248. E, por essa razão, não há dúvidas de que referidas glosas deverão
ser revertidas por essa D. Delegacia de Julgamento, já que os
documentos ora apresentados são mais do que suficientes para a
comprovação do direito creditório da Impugnante.
(...)
Fl. 3816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727285/2022-05
11
Discorda, também, conforme item da impugnação “III.3. Inaplicabilidade da multa
de ofício diante da legitimidade dos créditos de PIS e COFINS apropriados pela
Impugnante” da aplicação da multa de ofício, diante da legitimidade dos créditos
da não cumulatividade do PIS e da COFINS.
Alega a ocorrência de excesso na constituição do crédito tributário, por conta de
erros de cálculo executados pela Autoridade Fiscal, conforme argumentação
trazida no item “IV.1. EXISTÊNCIA DE ERROS NO CÁLCULO REALIZADO PELA D.
FISCALIZAÇÃO
QUANDO
DA
LAVRATURA
DOS
AUTOS
DE
INFRAÇÃO
IMPUGNADOS“.
Ainda em relação da multa de ofício aplicada, entende ter havido a ausência de
proporcionalidade e razoabilidade, apontando a caráter confiscatório da exação,
afirmando ser “necessária sua reforma, para que seja reconhecida a ilegalidade da
multa de ofício exigida e, consequentemente, que ocorra o seu cancelamento ou,
ao menos, a sua redução a patamares razoáveis”.
Afirma, ainda, que “não há que se admitir a incidência de juros sobre a parcela da
multa de ofício aplicada”, requerendo, por conta dessa situação, o cancelamento
integral dos autos de infração.
Ao final, apresenta seu pedido:
(...)
V. PEDIDO
310. Em vista do exposto, com fundamento nas razões de fato e de
direito apresentadas, é a presente para solicitar que a Impugnação
Administrativa seja julgada procedente, a fim de que sejam
integralmente cancelados os Autos de Infração que deram origem ao
Processo Administrativo em epígrafe, por qualquer dos fundamentos
expostos no tópico ‘III’ acima.
311. A título subsidiário, caso sejam mantidos os Autos de Infração em
referência, a Impugnante requer a anulação e/ou a redução do valor
exigido, considerando o excesso na constituição do crédito tributário,
em conformidade com os fundamentos contidos no tópico ‘IV’ em
questão.
312. Por fim, caso se entenda necessário, requer-se a conversão do
presente feito em diligência para a verificação da legitimidade dos
créditos de PIS e COFINS glosados pela D. Fiscalização referentes ao
item III do TVF, na medida em que estes foram apropriados mediante
documentação hábil e válida, conforme se comprovou no decorrer da
presente defesa administrativa.
313. Atesta-se, adicionalmente, a autenticidade dos documentos
anexados à presente Impugnação Administrativa, nos termos do art.
425, inciso IV, do CPC
Fl. 3817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727285/2022-05
12
(...)
A impugnação foi analisada e julgada improcedente, por unanimidade de votos,
pela 11a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (DRJ/01) conforme
acórdão 101-026.542, cuja ementa está transcrita abaixo:
ACÓRDÃO No 101-026.542 - 11a TURMA DA DRJ01
DATA DA SESSÃO 29 de fevereiro de 2024
PROCESSO No 15746.727285/2022-05
INTERESSADO C&A MODAS S.A.
CNPJ/CPF 45.242.914/0001-05
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
Ementa:
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos no regime não cumulativo
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica -
entendimento emanado pelo STJ no REsp 1.221.170/PR e Parecer Normativo
Cosit/RFB no 5/2018.
CONCEITO DE INSUMOS. APLICAÇÃO.
Somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros,
excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa
jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, etc.
ALUGUEL. CONDOMÍNIO E IPTU.
A legislação de regência permite o crédito sobre as despesas com aluguéis de
prédios pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa. A despesa
com taxas condominiais do imóvel alugado não se confunde com aluguel,
inexistindo a possibilidade de interpretação extensiva que permita o desconto de
crédito correspondente.
MULTA CONFISCATÓRIA.
Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa estabelecida em Lei. Princípios,
inclusive constitucionais, são endereçados ao legislador e não ao aplicador da Lei,
que a ela deve obediência.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA.
Fl. 3818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727285/2022-05
13
O crédito tributário corresponde a toda obrigação tributária, incluindo a multa de
ofício proporcional, sobre o qual deve incidir juros à taxa Selic.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Não cabe a realização de diligência ou perícia quando se tratar de matéria de
prova a ser feita mediante a mera juntada de documentos pelo contribuinte,
quando da interposição da impugnação. Quando a verificação da procedência do
feito fiscal dependa de um conhecimento que um agente do fisco, por atribuição
inerente ao cargo que ocupa, tenha que dominar, não há necessidade de
realização de diligência/perícia.
APURAÇÃO REFLEXA.
Aplicam-se ao Programa de Integração Social - PIS as mesmas razões de decidir
relativas à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, em
face da similitude dos motivos de autuação e das razões de impugnação.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 06/03/24 pela
abertura da mensagem da ciência na sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) perante a RFB e, em 04/04/24, apresentou recurso voluntário em que solicita:
408. Diante de todo o exposto, com fundamento nas razões de fato e de direito
apresentadas, é a presente para requerer que o Recurso Voluntário seja julgado
procedente, a fim de que, preliminarmente, seja declarada a nulidade do v.
acórdão recorrido, de modo a ser proferido novo julgamento pela instância de
origem, dessa vez apreciando adequadamente toda a argumentação trazida pela
Recorrente em sua Impugnação Administrativa, em especial, o conjunto
probatório acostado aos autos em linha com os argumentos trazidos nos tópicos
iniciais do presente recurso.
409. Caso assim não se entenda, o que se admite apenas por hipótese, a
Recorrente requer seja o presente Recurso Voluntário conhecido e provido para
que seja integralmente reformado o v. acórdão recorrido, com o cancelamento
integral do crédito tributário exigido por meio dos Autos de Infração originários,
por qualquer dos fundamentos acima.
410. Subsidiariamente, requer-se que o presente Recurso Voluntário seja
conhecido e provido parcialmente, ao menos, para reconhecer a existência de
excesso na sua cobrança, por qualquer dos fundamentos apresentados no item
“V” desse Recurso.
411. Por fim, a Recorrente protesta, uma vez mais, pela sustentação oral do
presente recurso, nos termos do Regimento Interno do E. CARF, requerendo seja
previamente intimada nas pessoas dos seus representantes legais a seguir
relacionados: DANIELLA ZAGARI GONÇALVES, MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT
e BRUNA DIAS MIGUEL, com endereço eletrônico, respectivamente, em
dani@mmso.com.br, marco@mmso.com.br e bmiguel@machadomeyer.com.br,
inscritos respectivamente na OAB/SP sob os nos 116.343, 173.362 e 299.816,
Fl. 3819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727285/2022-05
14
todos com endereço físico na Rua José Gonçalves de Oliveira, no 116, 5o andar,
Ed. Seculum II, Itaim Bibi, São Paulo, SP, Brasil, 01453-050; e CRISTIANE ROMANO
(OAB/DF n° 1.503-A) e DIANA PIATTI DE BARROS LOBO (OAB/SP no 241.582),
advogadas do escritório Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados, com
escritório no St. de Habitações Individuais Sul, SHIS QI 11 Conj. 8 Casa 2, Brasília,
DF, Brasil, 71625-280.
É o relatório.

VOTO
O recurso voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele deve se tomar conhecimento.
A recorrente traz, como questão preliminar, razões que acarretariam a nulidade do
acórdão recorrido e, como questões de mérito, argumentos sobre a legitimidade de creditamento
de PIS e Cofins de despesas com taxas condominiais e aluguéis de prédios. Traz, ainda, questões
sobre a inaplicabilidade da multa de ofício, de erros de cálculo nos autos de infração, do caráter
confiscatório da multa de ofício e da ilegalidade da incidência dos juros de mora sobre a multa de
ofício.
Cada um desses pontos será tratado a seguir.
A) Preliminar de Nulidade do Acórdão Recorrido
Neste tópico, a recorrente argumenta que o acórdão recorrido deve ser
considerado nulo. Abaixo, excertos do recurso voluntário:
30. Preliminarmente, a Recorrente passa a demonstrar que o v. acórdão recorrido
deve ser considerado nulo, tendo em vista, com todo o respeito, que não houve a
devida apreciação dos argumentos e dos documentos comprobatórios
apresentados pela Recorrente em sua Impugnação Administrativa.
31. Desde logo, é de se pontuar que, em linha com o que será aduzido, a nulidade
do v. acórdão recorrido pode ser verificada diante do indeferimento do pedido de
conversão do feito em diligência, o que resultou no cerceamento do seu direito à
ampladefesa e ao contraditório, assegurado no art. 5o, inciso LV, da Constituição
Federal. É o que se passa a demonstrar.
(...)
37. Contudo, em que pese a robustez de informações e documentos apresentados
pela Recorrente tanto no curso da fiscalização quanto na apresentação da defesa
administrativa, que demonstram, inequivocamente, a legitimidade dos créditos
de PIS e COFINS apropriados no campo ‘F100’ da EFD-contribuições a título de
‘aluguéis de prédios’ (frise-se: os valores apropriados correspondem aos
montantes efetivamente pagos), o que se verifica é que o v. acórdão recorrido se
Fl. 3820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727285/2022-05
15
restringiu a afirmar que não teriam sido apresentados documentos suficientes
que comprovassem “que a apuração dos créditos teria sido efetuada de forma
correta”.
(...)
39. Sim, pois, conforme mencionado pela Recorrente desde a sua Impugnação e
como bem pontuado no Termo de Verificação Fiscal, quando questionada no
decorrer da fiscalização em relação às supostas divergências que existiriam entre
os créditos de PIS e COFINS registrados no bloco ‘F100’ da EFD-Contribuições e as
informações declaradas na DIMOB pelos locadores de imóveis, a Recorrente
apresentou documentação relativa à praticamente metade das divergências
apontadas (que foi o que conseguiu reunir no curto prazo que possuía para
resposta, já que ela possui mais de 280 contratos de aluguel), comprovando que
ela somente se apropriava dos créditos dessas contribuições no limite dos valores
que eram pagos a título de aluguel do imóvel.
(...)
41. E, conforme esperado, diante da apresentação desses documentos, a D.
Fiscalização entendeu pela legitimidade dos créditos apropriados, exclusivamente
em relação aos documentos que haviam sido apresentados pela Recorrente no
curso do procedimento de fiscalização, nos seguintes termos:
(...)
45. No momento da apresentação de sua Impugnação, para demonstrar a
legitimidade dos créditos apropriados a título de ‘aluguéis de prédios’, a
Recorrente juntou como anexo à defesa administrativa os comprovantes de
pagamento dos aluguéis de prédios cujos créditos foram glosados nas autuações
ora em comento (Doc. 06 da Impugnação), por meio dos quais restou
demonstrado que os valores creditórios descontados a esse título foram feitos nas
exatas proporções as quais efetivamente teria direito.
46. Contudo, conforme se verifica do v. acórdão recorrido, restou asseverado que
as listagens de ‘Pagamentos a Fornecedores’ do Banco Santander teriam sido
apresentadas “desacompanhadas dos respectivos contratos de locação, não
possuem o condão de comprovar o efetivo pagamento de aluguéis, que, ao fim
das contas, são os geradores dos créditos da não cumulatividade glosados”.
(...)
57. Ocorre que, em que pese a Recorrente ter apresentado todo esse conjunto
probatório com as devidas explicações, o v. acórdão se limitou a alegar que a tela
dos comprovantes não seria suficiente, de modo que concluiu “que a interessada
não trouxe documentos que demonstrassem que a apuração dos créditos teria
sido efetuada de forma correta.”. Assim, verifica-se que não foi realizada a sua
análise de maneira diligente e intensiva, documentação essa que, reitera-se, é
suficiente para comprovar os argumentos suscitados na Impugnação. Tanto isso é
Fl. 3821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727285/2022-05
16
verdade que, durante o procedimento fiscalizatório, o mesmo ‘tipo’ de
documentação foi aceita pela D. Fiscalização.
(...)
61. Ocorre que, conforme mencionado no tópico fático, quando da apresentação
de sua Impugnação, a Recorrente demonstrou a necessidade de conversão do
feito em diligência fiscal, para que fossem analisados pela D. Fiscalização toda a
exposição documental feita em sua defesa administrativa, notadamente no que se
refere aos esclarecimentos trazidos quanto à legitimidade dos créditos de PIS e
COFINS glosados no item III do TVF, na medida em que estes foram apropriados
mediante documentação hábil e válida.
62. Não obstante a demonstração da relevância de tal procedimento, o pedido de
conversão de julgamento em diligência fiscal feito por parte da Recorrente foi
indeferido pelo v. acórdão, sob o mero fundamento de que “No caso em exame,
considerase desnecessária a perícia proposta pela impugnante, por entendê-la
dispensável para o deslinde do presente julgamento”.
(...)
72. Assim, caso tivesse ocorrido a conversão do feito em diligência fiscal – em
linha com o pleiteado pela Recorrente – ter-se-ia analisado o acervo probatório
em referência e, consequentemente, concluído pela legitimidade dos créditos de
PIS e COFINS glosados pela D. Fiscalização referentes ao item III do TVF, na
medida em que estes foram apropriados mediante documentação hábil e válida,
conforme se comprovou no decorrer da Impugnação.
(...)
77. Já por essas razões merece ser anulado o v. acórdão recorrido, que não
analisou minimamente o conjunto probatório juntado pela Recorrente aos autos,
em clara violação aos preceitos dos arts. 37, da CF/88 e 2o, da Lei no 9.784/99.
(...)
78. Não fosse suficiente o quanto demonstrado acima, para se reconhecer a
necessidade de ser anulado o v. acórdão recorrido, é importante que se diga que
ele também se afigura nulo por ter deixado de analisar importantes fundamentos
que foram suscitados pela Recorrente em sua Impugnação.
(...)
83. E esse fato é relevante, pois a compreensão de como é realizada essa
declaração – e quem é o responsável pelo seu preenchimento – evidencia o
próprio fato de que a apresentação dos comprovantes de pagamento é a única
forma que a Recorrente tem de fazer a prova de que tomou crédito de PIS e de
COFINS no montante que ela fazia jus, não podendo a D. Autoridade Fiscal – ou
mesmo a D. Delegacia – exigir quaisquer outras provas que não as que estejam
efetivamente ao seu alcance.
Fl. 3822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727285/2022-05
17
(...)
89. Contudo, o que se verifica do Auto de Infração ora em referência é que a D.
Fiscalização está exigindo o valor de R$ 18.093.178,08 ao título de COFINS, que
representa um excesso de R$ 541.656,46, em razão apenas do erro de cálculo na
aplicação das alíquotas não-cumulativas do PIS e COFINS sobre a base de cálculo
glosada pela D. Fiscalização.
(...)
91. Diante do exposto, não há dúvidas de que a ausência de análise dos referidos
fundamentos também revela a necessidade de ser declarada a nulidade do v.
acórdão recorrido, considerando que é desprovido de fundamentação adequada e
necessária, o que não se pode admitir.
Não assiste razão à recorrente.
Em apertada síntese, a contribuinte alega que o acórdão é nulo porque o pedido de
diligência foi indeferido e porque provas trazidas aos autos de que os pagamentos de aluguéis
foram efetivamente feitos não foram aceitas, a apresentação de comprovantes de pagamentos é a
única forma da recorrente fazer prova dos valores tomados a crédito para o PIS e Cofins e houve
uma cobrança indevida de R$541.656,46 em razão de suposto erro de cálculo não analisado pelo
acórdão recorrido.
Sobre a diligência, a recorrente sustenta que a decisão da DRJ deve ser declarada
nula por ter ocorrido o cerceamento do direito de defesa, na medida em que a diligência solicitada
não foi deferida.
O assunto já foi objeto de súmula do CARF, conforme descrito abaixo:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O pedido de diligência foi analisado pela DRJ e a autoridade julgadora assim se
manifestou:
(...)
Assim, apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de pleitear a realização
de diligências ou perícias, em conformidade com o art. 16, inciso IV, do Decreto no
70.235/72, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93, compete à
autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação, podendo ser indeferidas as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis (art. 18, “caput”, do Decreto no
70.235/72, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93).
Fl. 3823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727285/2022-05
18
Constata-se que, quando a verificação da procedência do feito fiscal dependa de
um conhecimento que um agente do fisco, por atribuição inerente ao cargo que
ocupa, tenha que dominar, não há que se cogitar de perícia ou diligência.
Não cabe a realização de diligência ou perícia quando se tratar de matéria de
prova a ser feita mediante a mera juntada de documentos/esclarecimentos pelo
contribuinte, quando da interposição da impugnação. No caso em exame,
considera-se desnecessária a perícia proposta pela impugnante, por entendê-la
dispensável para o deslinde do presente julgamento.
Quanto aos documentos/esclarecimentos apresentados pela interessada em sua
impugnação, é de se esclarecer que estes foram abordados, aqui, quando da
análise de mérito.
Posto isto, indefere-se o pedido. (negritos nossos)
Ora: existindo indeferimento fundamentado para a realização de diligência, não há
o que se falar em cerceamento do direito de defesa e, consequentemente, em nulidade da decisão
de primeira instância.
Da mesma forma, não se trata de questão de nulidade do acórdão o entendimento
do contribuinte de que provas apresentadas não teriam sido aceitas como suficientes para
comprovar o seu direito ao creditamento de PIS e Cofins. A autoridade julgadora pode e deve
formar sua convicção e se tal convicção é contrária ao entendimento do contribuinte, isso não
significa que o acórdão é nulo. A discussão sobre se as provas apresentadas são suficientes ou não
é de mérito e assim que foram analisadas pela autoridade julgadora de primeira instância.
Ressalte-se que as provas apresentadas, os pagamentos feitos, os comprovantes anexados aos
autos são matérias de mérito – tanto que são tratadas detalhadamente em respectivos tópicos de
mérito no próprio recurso voluntário e, da mesma forma, serão tratadas a seguir neste voto.
Quanto à questão de cobrança indevida do valor de R$541.656,46 por suposto erro
de cálculo não analisado pela DRJ, trata-se de alegado erro material que, se efetivamente existir,
pode e deve ser saneado em qualquer fase do processo. Tal análise será devidamente feita neste
voto, não caracterizando cerceamento de defesa e não trazendo nenhum prejuízo para o
contribuinte.
Rejeita-se, assim, a preliminar de nulidade suscitada.
B) Despesas com Taxas Condominiais
No presente tópico, a recorrente argumenta que as despesas relacionadas às taxas
condominiais (Item II do Termo de Verificação Fiscal) são consideradas despesas passíveis de
creditamento do PIS e da Cofins, já que decorrem exclusivamente de obrigações firmadas no
contrato de locação e são dele indissociáveis. Abaixo, trechos do recurso voluntário:
100. Como visto acima, no tópico ‘Das despesas com Taxas Condominiais’ o v.
acórdão tratou sobre os argumentos que foram apresentados pela Recorrente
para cancelamento da autuação com relação ao item “II – Análise dos Créditos da
Fl. 3824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727285/2022-05
19
Não Cumulatividade: Aluguéis de Prédios” do Termo de Verificação Fiscal, que
trata das glosas dos créditos de PIS e de COFINS que foram realizados pela D.
Fiscalização em relação às despesas acessórias aos contratos de locação firmados
pela Recorrente.
101. No entendimento do v. acórdão recorrido, a legislação tributária de regência
da matéria – Lei no 10.637/2002 e Lei no 10.833/2003 – apenas permitiria a
apropriação de créditos de PIS e COFINS sobre as despesas expressas e
exaustivamente descritas em seus arts. 3o(s), incisos I a IX, não podendo ser
realizada interpretação extensiva para fins de aproveitamento de créditos, por
encontrar óbice no art. 111, do CTN.
102. Nesse sentido, de acordo com o posicionamento do v. acórdão recorrido, as
despesas em referência não poderiam ser enquadradas nos arts. 3o(s), inciso IV,
da Lei no 10.637/2002, e da Lei no 10.833/2003, na medida em que esse
dispositivo apenas autorizaria o desconto de créditos sobre despesas incorridas
exclusivamente com ‘aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos’ em si. Ou
seja, constou no v. acórdão recorrido que o dispositivo legal não permitiria o
aproveitamento dos créditos de forma abrangente, mas apenas no que se refere
aos aluguéis propriamente ditos – sem a inclusão de outros dispêndios/ônus
financeiros suportados pelo locatário.
103. Logo, de acordo com o referido entendimento, as despesas com ‘Taxa de
Condomínio’ consubstanciadas nos contratos de locação de shoppings centers e
de centros comerciais não poderiam ser consideradas como integrante do
“aluguel’, uma vez seria “"custos" decorrentes da utilização do imóvel e não
integrantes do "preço" do aluguel a ser pago ao locador”, razão pelo qual os
créditos de PIS e de COFINS apropriados pela Recorrente sobre essas despesas
acessórias deveriam ser integralmente glosados.
104. Adicionalmente, argumentou que as referidas despesas de condomínio não
poderiam ser caracterizadas como insumos, uma vez que não se enquadrariam
nos critérios definidos pelo art. 3o, II, da Lei no 10.637/2002, e da Lei no
10.833/2003, por não se tratar de “atividade de industrialização e nem prestação
de serviços”.
(...)
105. Todavia, com o devido acatamento, e nos termos que serão expostos a
seguir, a Recorrente não pode concordar com os fundamentos adotados pelo v.
acórdão recorrido para a manutenção da glosa desses créditos.
106. Como se vê, embora o v. acórdão confirme que “as taxas condominiais [são]
um ônus para o locador” e que não se poderia “afirmar que tais taxas não sejam
obrigatórias, ou mesmo que não se tratem de uma obrigação contratual”, conclui
que não poderiam ser consideradas como integrante do “aluguel”. Nada mais
equivocado.
Fl. 3825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727285/2022-05
20
107. Isso porque, as despesas em questão, registradas no bloco ‘F100’ da EFD-
Contribuições, estão intrinsecamente relacionadas às despesas adjacentes aos
contratos de locação de imóveis localizados em shoppings centers e em centros
comerciais firmados pela Recorrente. Essas despesas são indissociáveis dos
contratos de locação firmados, e são deles decorrentes, sendo que o contrato de
locação não subsiste sem que essas obrigações sejam adimplidas por parte do
locatário.
108. Por essa razão, é fato que as despesas incorridas pelos contribuintes
estritamente em razão de obrigações contratuais advindas de contratos de
locação são passíveis de creditamento de PIS e COFINS, nos termos do que
estabelece os arts. 3o(s), inciso IV, da Lei no 10.637/2002, e da Lei no 10.833/2003,
pois elas somente ocorrem no bojo do contrato de aluguel – decorrem da
utilização do imóvel, como bem asseverou o v. acórdão recorrido, e
inequivocamente integram o conceito de ‘aluguel de prédio’.
(...)
112. Como se verá, o enquadramento dessas despesas como insumos não apenas
guarda respaldo na jurisprudência do A. STJ em sede de recurso repetitivo, do E.
CARF, e dos E. TRFs, como também se coaduna com os próprios posicionamentos
firmados pela Receita Federal do Brasil sobre o conceito de insumo, notadamente,
a Instrução Normativa no 1.911, de 11 de outubro de 2019 (“Instrução Normativa
no 1.911/2019”)10 , e o Parecer COSIT no 05, de 17 de dezembro de 2018
(“Parecer COSIT no 05/2018”), mencionados pelo próprio v. acórdão recorrido.
Além disso, é plenamente aplicável às empresas comerciais, sob pena de violação
ao princípio da não-cumulatividade. É o que se demonstra a seguir.
(...)
156. Dito de outra forma, se esses valores representam obrigações contratuais, e
compõem o preço do aluguel, é possível concluir que esses valores integram o
conceito de ‘aluguéis de prédios’, sendo plenamente possível a apropriação de
créditos de PIS e COFINS sobre essas despesas nessa rubrica, em conformidade do
que autoriza os arts. 3o(s), inciso IV, da Lei no 10.637/2002, e da Lei no
10.833/2003, não devendo prevalecer o entendimento da D. Fiscalização e do v.
acórdão recorrido de que somente daria direito ao crédito dessas contribuições o
valor do aluguel propriamente dito, já que se trata de um conceito restrito, que
não encontra suporte legal.
(...)
234. E, considerando que, como visto acima, as despesas acessórias aos contratos
de locação de imóveis glosadas pela D. Fiscalização nas autuações ora em
comento – taxas condominiais– são parte indissociáveis desses contratos,
assumindo feição tão relevante quanto o pagamento do aluguel propriamente
dito, é certo que essas despesas são tanto essenciais como relevantes para as
suas atividades, e por isso devem gerar o direito ao crédito de PIS e COFINS.
Fl. 3826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727285/2022-05
21
(...)
305. Em meio ao contexto acima demonstrado, é inequívoco que o direito da
Recorrente à apropriação de créditos de PIS e COFINS sobre as despesas glosadas
deve ser reconhecido, nos moldes do inciso II dos arts. 3o(s) das referidas Leis,
considerando que se se está diante de um insumo das atividades desenvolvidas.
(...)
307. Portanto, resta cabalmente demostrada a possibilidade de apropriação de
créditos de PIS e COFINS sobre as despesas decorrentes do contrato de locação,
seja com fundamento no inciso II (insumo), ou com base no inciso IV, do arts.
3o(s), da Lei no 10.637/2002, e da Lei no 10.833/2003, devendo ser reformado o v.
acórdão recorrido para que os Autos de Infração sejam integralmente cancelados.
Não assiste razão à recorrente.
A empresa alega que as taxas condominiais integram o conceito de ‘aluguel de prédio’ e
que se enquadram como insumos, sendo passiveis de creditamento pelo Pis e Cofins. Já no entendimento
da fiscalização, no regime de apuração não cumulativa do PIS e da Cofins, o crédito relativo a
aluguéis de prédios não inclui tais dispêndios - entendimento corroborado na decisão de primeira
instância e neste voto.
O assunto foi objeto de recente decisão da 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais do CARF que, por unanimidade de votos, deu provimento a Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, concluindo que os encargos de locação relacionados aos
contratos de aluguel (IPTU e Taxas Condominiais) têm natureza distinta de “aluguel”, de forma
que seu creditamento não encontra amparo no art. 3o das Leis 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
Trata-se do Acórdão 9303-015.489, de 17/07/24, com trechos transcritos abaixo e
adotados como razão de decidir no presente voto:
O sujeito passivo tomou crédito de PIS e COFINS não cumulativos de gastos com
IPTU pago e despesas com condomínio, como despesas de aluguéis.
Prescreve o art. 3o das Leis no 10.833/03 e no 10.637/02 que:
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
O art. 3o, IV, das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, autorizam a dedução
de crédito dos aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa.
O termo “aluguel” contempla tão somente a remuneração pela locação não
fungível, no sentido definido pela legislação civil (art. 565 da Lei no 10.406/02),
Fl. 3827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727285/2022-05
22
quando uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não,
o uso e gozo de coisa não fungível, mediante o pagamento de retribuição:
Lei n° 10.406/02
“Art. 565. Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra,
por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível,
mediante certa retribuição”.
Por outro lado, dispõem os art. 23 e 25 da Lei no 8.245/1991, que:
Art. 23. O locatário é obrigado a:
I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou
contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto
dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local
não tiver sido indicado no contrato;
(...)
XII - pagar as despesas ordinárias de condomínio.
§1° Por despesas ordinárias de condomínio se entendem as necessárias à
administração respectiva, especialmente:
(...)
b) consumo de água e esgoto, gás, luz e força das áreas de uso comum;
c) limpeza, conservação e pintura das instalações e dependências de uso
comum;
d) manutenção e conservação das instalações e equipamentos hidráulicos,
elétricos, mecânicos e de segurança, de uso comum;
(...)
(...)
§2° O locatário fica obrigado ao pagamento das despesas referidas no
parágrafo anterior, desde que comprovadas a previsão orçamentária e o
rateio mensal, podendo exigir a qualquer tempo a comprovação das
mesmas.
(...)
Art. 25. Atribuída ao locatário a responsabilidade pelo pagamento dos
tributos, encargos e despesas ordinárias de condomínio, o locador poderá
cobrar tais verbas juntamente com o aluguel do mês a que se refiram.
Assim, não é possível se ampliar o conceito de aluguel para abarcar as despesas
com o condomínio e IPTU.
Primeiro, porque não há relação de acessoriedade entre esses dispêndios e o
aluguel, pois ausente o vínculo de casualidade entre eles. O condomínio é uma
contraprestação às utilidades compartilhadas pelos proprietários ou usuários dos
Fl. 3828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727285/2022-05
23
prédios, servindo também de custeio dos gastos compartilhados, como, por
exemplo, os salários de empregados, materiais de consumo, equipamentos,
serviços prestados ao condomínio, etc.
Já o aluguel é conceituado pelo Código Civil como um negócio jurídico, no qual
uma das partes cede à outra o uso de um bem de sua propriedade em troca de
um pagamento.
Outrossim, o fato de o art. 23, XII, da Lei no 8.245, de 1991, estabelecer a
obrigação do locatário de pagar as despesas ordinárias de condomínio também
não significa que tais despesas componham o valor do aluguel em si. Tanto que o
inciso I do mesmo dispositivo prevê a obrigação do locatário de pagar
pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente
exigíveis.
Disso se depreende que há diferença entre aluguel (assim entendido como a
remuneração devida ao locador pelo uso do imóvel pelo locatário) e encargos
locatícios (que incluem outros dispêndios referentes ao imóvel, tais como taxas,
impostos, despesas condominiais etc.).
Quanto ao IPTU, não resta dúvida que a sua natureza de tributo também não
pode ser confundida com aluguel, não havendo também previsão legal para
creditamento das contribuições.
Por fim, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento
de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, conforme dispõe o art.
123, do CTN.
Logo, não há amparo legal para o creditamento de IPTU e condomínio.
Transcrevo - e também adoto como razão de decidir - trecho do voto vencedor no
acórdão 3302-01.491, que aborda a questão da despesa de condomínio ser tradada como insumo:
Claro que as despesas com condomínio, quer de instalações industriais ou de
instalações administrativas, não se enquadram no conceito de bens ou serviços
empregados ou utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinado à venda, a que alude a legislação da Cofins (Lei no 10.833/03, art. 3o,
inciso II).
Despesa com insumo, a que se refere a legislação da Cofins, não é qualquer
despesa ou custo inerente à atividade econômica da pessoa jurídica, embora
necessária à manutenção da fonte de receita. É o caso das despesas
administrativas, as despesas com vendas e, também, as despesas com
condomínio que não se enquadram no conceito de insumo.
No mérito, deve ser mantido o lançamento relativo à glosa das despesas de
condomínio, posto que não são insumos e nem sequer se enquadram no conceito
de custo de produção dos bens e serviços produzidos e vendidos pela recorrente.
Fl. 3829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727285/2022-05
24
As taxas condominiais não se enquadram, então, em nenhum dos incisos do art. 3o
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, não gerando direito a crédito do PIS e Cofins.
Abaixo, decisões recentes do CARF nesse sentido:

Fl. 3830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727285/2022-05
25

A decisão de piso deve, assim, nesse tópico, ser mantida.
C) Despesas com Aluguéis de Prédios
Neste tópico, a recorrente argumenta que deveriam ter sido revertidas glosas
referentes a despesas de aluguéis de prédios que foram comprovadamente pagas, conforme
documentos apresentados quando da impugnação. Abaixo, trechos do recurso voluntário:
308. Em linha com o exposto na ‘contextualização fática’ do presente recurso, é
objeto das autuações a glosa de créditos da contribuição ao PIS e COFINS
apropriados pela Recorrente sob a rubrica de ‘aluguéis de imóveis’, em razão da
verificação de supostas diferenças nos registros realizados pelas administradoras
de imóveis na Declaração de Informação sobre Atividades Imobiliários – DIMOB,
frente aos valores informados no bloco ‘F100’ de sua EFD-Contribuições.
309. Conforme se verifica do Termo de Verificação Fiscal, consta que a Recorrente
teria apropriado créditos de PIS e COFINS sobre valores superiores às despesas as
quais efetivamente teria incorrido sob a rubrica de ‘aluguéis de prédios’, em
relação ao ano-calendário de 2018.
310. Em uma análise mais detalhada, é possível perceber que a D. Fiscalização
procedeu à glosa de créditos de PIS e COFINS sobre os valores de aluguéis de
Fl. 3831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727285/2022-05
26
prédios sobre os quais não teriam sido declarados por terceiros na DIMOB. Para
tanto, a fundamentação apresentada foi a de que a Recorrente teria deixado de
apresentar parte dos comprovantes de pagamento dessas despesas durante o
curso do procedimento de fiscalização.
311. Sobre esse ponto da presente discussão, conforme mencionado
anteriormente, o v. acórdão recorrido se limitou a alegar que a Recorrente não
teria apresentado documentação suficiente para fins de comprovação de que a
apuração dos referidos créditos “teria sido efetuada de forma correta”. Veja-se:
(...)
312. Ocorre que, nos termos brevemente pontuados acima, o posicionamento do
v. acórdão recorrido e a glosa em si não devem prevalecer. Isto pois, como será
evidenciado abaixo, a Recorrente apropriou os créditos sob essa rubrica na exata
proporção do quanto foi efetivamente pago em favor das administradoras de
imóveis e conforme comprovam os seus documentos, não havendo quaisquer
diferenças positivas a serem objeto de questionamento por parte da Receita
Federal do Brasil.
(...)
315. Nesse sentido, conforme também restou demonstrado acima, munida da
referida documentação, a D. Fiscalização considerou a integralidade dos créditos
de PIS e de COFINS que foram apropriados pela Recorrente, justamente porque
verificou que mesmo que pudesse existir qualquer diferença em relação às
informações que são declaradas no DIMOB – informações essas que, como se
demonstrará, a Recorrente não tem qualquer acesso ou controle, já que é uma
obrigação exclusiva do locador do imóvel –, a Recorrente somente tomou crédito
dos valores que foram efetivamente pagos a título de aluguel de imóvel,
devidamente comprovados documentalmente.
(...)
318. Ademais, tal glosa igualmente não se justifica pelo fato de que a Recorrente
possui documentação comprovando que a apropriação dos créditos de PIS e
COFINS é limitada aos valores de aluguel que são pagos aos locadores, nos termos
em que informado. Assim, visando mitigar quaisquer dúvidas acerca da
legitimidade dos créditos das referidas contribuições apropriados pela Recorrente
sob a rubrica de ‘aluguéis de prédios’ em razão da ausência do preenchimento de
informações prestadas por terceiros na DIMOB, a Recorrente juntou como anexo
à Impugnação Administrativa os comprovantes de pagamento dos aluguéis de
prédios cujos créditos deles decorrentes foram glosados pela D. Fiscalização (Doc.
06 da Impugnação), bem como as telas do sistema ‘SAP’29 que demonstram
exatamente quais valores foram creditados na EFDContribuições mês a mês (no
caso, nos meses de janeiro a dezembro de 2018).
(...)
Fl. 3832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727285/2022-05
27
321. Com o devido respeito, o único fator que se observa é que algumas das
administradoras de imóveis com as quais a Recorrente tem relação contratual
deixaram de cumprir com o seu dever de informações de informar os valores
recebidos na DIMOB. E, é certo que a Recorrente não pode ser responsabilizada
com a glosa dos créditos de PIS e COFINS legitimamente apropriados (e no limite
dos valores pagos aos locadores) pela ausência de prestação de informações por
parte de terceiros à Receita Federal do Brasil.
(...)
330. Para demonstrar a legitimidade dos créditos apropriados pela Recorrente a
título de ‘aluguéis de prédios’, a Recorrente acostou aos presentes autos os
comprovantes de pagamento dos aluguéis de prédios cujos créditos foram
glosados nas autuações ora em comento (Doc. 06 da Impugnação), em que é
demonstrado que os valores creditórios descontados a esse título foram feitos nas
exatas proporções as quais efetivamente teria direito.
(...)
334. Contudo, o que se verificou é que o v. acórdão recorrido se apegou,
exclusivamente, ao argumento de que não teriam sido apresentados contratos de
locação que estivessem correlacionados com os pagamentos realizados, bem
como “quaisquer documentos que demonstrassem a correlação entre suas
transferências bancárias e o efetivo pagamento de aluguéis”.
335. Ora, já se verifica que esse fundamento simplesmente não procede, pois não
há dúvidas que os documentos acima – e devidamente anexados aos autos –
comprovam exatamente (i) o pagamento realizado, (ii) o beneficiário deste
pagamento,(iii) o valor do crédito de PIS e de COFINS que a Recorrente se
apropriou e, ainda, que o beneficiário consta da relação do próprio auto de
infração. Logo, qual seria, no caso, a relevância da apresentação do contrato de
aluguel quando se verifica que o fisco não se valeu dessa “prova” para lavrar o
auto de infração? Nenhuma. Isso porque, se o contrato seria relevante para que
se comprovasse a correlação com o pagamento ele também seria importante para
demonstrar que o pagamento não ocorreu, e ele simplesmente não foi
considerado pelo fisco para realizar a autuação. É dizer, o fisco não verificou se o
locador cadastrado no DIMOB ainda teria contrato de aluguel ativo com a
Recorrente para ser considerado na autuação em questão, não tendo sido um
critério para a lavratura deste auto ora combatido.
336. Assim mesmo que os contratos de aluguel possam não ter sido apresentados
em sua integralidade – ou que não se refiram especificamente a esse período
autuado – eles não poderiam ter sido considerados pelo v. acórdão recorrido
como elementares na descaracterização da legitimidade dos créditos de PIS e de
COFINS, quando eles não foram assim considerados pela própria autoridade
lançadora. Sim, pois, como visto, o que a Autoridade lançadora considerou para
fins de aferição da legitimidade dos créditos de PIS e de COFINS que foram
Fl. 3833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727285/2022-05
28
apropriados foram os pagamentos realizados e devidamente comprovados pela
Recorrente.
337. E o que é pior, mesmo quando o v. acórdão recorrido considerou a existência
do contrato de aluguel do CONDOMINIO CIVIL IGUATEMI BELÉM – CNPJ
83.368.894/0001-02, informando que tal contrato se referiria ao período autuado,
ele deixou de considerar os créditos de PIS e de COFINS, sob a justificativa de que
não seria possível correlacionar com os pagamentos realizados ou que sua
validade teria expirado. Nada mais absurdo.
(...)
339. E, por essa razão, não há dúvidas de que referidas glosas deverão ser
revertidas por essa D. Delegacia de Julgamento, já que os documentos ora
apresentados são mais do que suficientes para a comprovação do direito
creditório da Recorrente.
Assiste razão à recorrente.
O cerne desse tópico não trata de questão de direito, mas de questão de fato.
Diferentemente do item anterior, não se discute se despesas com aluguéis de
prédios utilizados pelo contribuinte geram direito a crédito de PÌS/Cofins. Tal fato é aceito pela
fiscalização e pela DRJ. O litígio gira em torno da prova apresentada – se os comprovantes de
pagamentos apresentados na impugnação são suficientes ou não para o creditamento de
PIS/Cofins.
Senão, vejamos. A ação fiscal efetuada para confirmar a legitimidade dos créditos
adotou como critério considerar como esclarecidos os valores lançados em DIMOB, conforme
disposto abaixo:
41)Dessa forma, consideramos como esclarecidos os valores de aluguéis que
foram declarados na DIMOB, mesmo havendo diferenças positivas comparando
com o registro F100, conforme mostrado na coluna “DIFERENÇA F100 – DIMOB”
da Tabela 3 – Comparativo F100 X DIMOB por CNPJ anual, anexa ao Termo 15,
pelos motivos explicados pelo contribuinte em resposta ao Termo 16. Mostramos
abaixo esses valores: (...)
Considerou também legítimos os créditos relativos a valores comprovados pela
empresa (relativos aos 5 locadores/administradoras mais expressivos do ano):
37)O contribuinte apresentou os comprovantes de quitação das faturas dos
aluguéis referentes ao período de 2018 apenas em relação aos 5
locadores/administradoras mais expressivos do ano: (...)
38)De fato, o contribuinte apresentou comprovantes de pagamentos dos
seguintes locadores/administradores. Esses valores mostrados abaixo, portanto,
são considerados legítimos para fins de creditamento: (...)
Fl. 3834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727285/2022-05
29
Por fim, a ação fiscal glosou os valores que não constavam em DIMOB e nem foram
comprovados pela empresa, apesar dela ter sido intimada e reintimada a apresentá-los:
42)Esta Fiscalização fará a glosa dos valores declarados no registro F100, cujos
comprovantes de pagamentos dessas despesas de aluguéis não foram
apresentados a esta Auditoria, conforme demonstrado na coluna “DIFERENÇA
F100 – DIMOB” da Tabela 3 – Comparativo F100 X DIMOB por CNPJ anual, anexa
ao Termo 15. São os valores abaixo que serão glosados: (...)
Na impugnação, a empresa traz documentos que comprovariam os pagamentos de
aluguéis de prédios objeto das glosas – Doc. 06:
231. Para demonstrar a legitimidade dos créditos apropriados pela Impugnante a
título de ‘aluguéis de prédios’, a Impugnante junta à presente defesa
administrativa os comprovantes de pagamento dos aluguéis de prédios cujos
créditos foram glosados nas Autuações ora impugnada (Doc. 06), em que é
demonstrado que os valores creditórios descontados a esse título foram feitos nas
exatas proporções as quais efetivamente teria direito.
232. Para melhor elucidação, abaixo serão apresentados alguns exemplos, em que
é possível verificar a legitimidade dos créditos de PIS e COFINS apropriados que
foram glosados pela D. Fiscalização, vis-à-vis os valores declarados no bloco ‘F100’
da EFD-Contribuições, e os montantes creditados mês a mês.
O Doc. 06 traz comprovantes de pagamentos onde constam como pagador C&A
Modas Ltda e como beneficiários, as locadoras identificadas com seu nome e CNPJ. São 2.400
páginas de comprovantes de pagamentos.
A decisão de primeira instância, porém, não aceitou tais documentos como
suficientes para comprovação dos pagamentos de aluguéis, pois não estavam acompanhados dos
respectivos contratos de locação:
Trouxe ainda, fls. 1.255 a 3.655, listagens de “PAGAMENTOS A FORNECEDORES”
do banco Santander que, entretanto, desacompanhadas dos respectivos contratos
de locação, não possuem o condão de comprovar o efetivo pagamento de
aluguéis, que, ao fim das contas, são os geradores dos créditos da não
cumulatividade glosados.
(...)
Em síntese, com a finalidade de se buscar a verdade material, caberia ao
requerente trazer aos autos o acervo documental competente e associado à
tributação específica concernente ao período de apuração, acompanhados das
respectivas Demonstrações e documentos devidamente escriturados e
registrados na forma da legislação de regência, evidenciando, assim, os fatos
contábeis e fiscais atrelados ao montante da base imponível que entende
pertinente, sua apuração e recolhimentos correspondentes, sem prejuízo da
observância dos pressupostos legais norteados pelo art. 166 do Código Tributário
Nacional.
Fl. 3835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727285/2022-05
30
Não comprovado/comprovado de forma insuficiente pelo contribuinte o exato
valor que supostamente teria direito, através de documentação hábil e suficiente,
considera-se improcedente a impugnação quanto ao item em análise.
Importante salientar que não existe, por parte da fiscalização, questionamento
sobre a escrituração dos valores de aluguéis. Pelo contrário, o Termo de Verificação Fiscal explicita
que o contribuinte apresentou demonstrativos contendo todas as operações geradoras de
créditos da não cumulatividade de despesas de Aluguéis de Prédios:
9) Em 10/02/2022, com ciência eletrônica na mesma data, lavramos o Termo de
Intimação Fiscal – Termo 07, intimando o contribuinte a apresentar
demonstrativos contendo todas as operações geradoras de créditos da não
cumulatividade de Despesas de Aluguéis de Prédios locados de pessoa jurídica,
completo para o ano de 2018.
10)Em resposta ao Termo 07, o contribuinte:
a. Item 1: apresentou demonstrativos contendo todas as operações geradoras
de créditos da não cumulatividade de Despesas de Aluguéis de Prédios locados
de pessoa jurídica, para o ano de 2018 (ARQUIVO_NAO_PAGINAVEL_ANEXO_1).
(negrito nosso)
O “Anexo 1 – Arquivo não paginável” citado acima e constante do processo à fl. 362
traz, mês a mês, os valores de aluguel pagos, com despesas com condomínio, IPTU, seguros,
energia, etc devidamente apartadas e discriminadas. Não existe qualquer questionamento quanto
a consistência e idoneidade dessas informações.
Em resumo, temos a contabilidade fazendo prova a favor do contribuinte e os
comprovantes de pagamentos individuais para cada locador.
Ora: se o valor pago foi devidamente contabilizado e se existe comprovação
bancária do efetivo pagamento, com discriminação individualizada do recebedor, a operação deve
ser considerada demonstrada.
Efetivamente, não me parece que os pagamentos de aluguéis de prédios não
estejam comprovados. O contribuinte reiteradamente informa que são centenas de imóveis
locados e que a obtenção de documentos detalhados de cada locação é processo extremamente
trabalhoso e demorado. Informa, também, que trouxe casos principais como amostragem e que
fica à disposição para maiores esclarecimentos caso necessário. A apresentação de todos os
contratos me parece, nesse contexto, exigência inócua e desnecessária. Saliente-se que os valores
informados em DIMOB por terceiros foram aceitos pela fiscalização também sem conferência de
cada um dos contratos de locação.
Assim, entendo que o Doc. 06 – em conjunto com todo o restante dos documentos
constantes do processo - é suficiente para comprovar as despesas de aluguéis de prédios da
recorrente.
Fl. 3836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727285/2022-05
31
Voto, então, por reverter as glosas relativas a despesas de aluguéis de prédios
comprovadas pelos documentos Doc. 06.
D) Inaplicabilidade da multa de ofício
Nesse tópico, a recorrente questiona a aplicação da multa de ofício:
340. Na remota hipótese de serem superados todos os fundamentos acima, e
caso se entenda pela manutenção da glosa de crédito de PIS e COFINS feito pela
D. Fiscalização nas autuações ora em comento, o que se admite apenas de forma
meramente argumentativa, é certo que a multa de ofício aplicada nos termos do
art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (“Lei no 9.430/1996”),
com a redação atribuída pelo art. 14, da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2017
(“Lei no 11.488/2017”), deve ser integralmente cancelada.
(...)
343. Veja bem: é nítido que a Recorrente possui prerrogativa legal para
apropriação de crédito de PIS e COFINS das despesas acessórias aos contratos de
aluguel incorridas com fundamento tanto no inciso IV, quanto no inciso II, dos
arts. 3o(s), da Lei no 10.637/2002, e da Lei no 10.833/2003. Os créditos
apropriados são plenamente legítimos, e devem ser integralmente considerados.
344. Da mesma forma, também é indubitável que a Recorrente apropriou as
despesas glosadas a título de ‘aluguel de prédios’ na mesma proporção que o
montante efetivamente pago às pessoas jurídicas administradoras de imóveis,
conforme se verifica dos comprovantes de pagamentos anexados à Impugnação.
(...)
349. A razão da exclusão da penalidade no presente caso é necessária, inclusive,
em consonância com o princípio geral de que “o acessório segue a sorte do
principal”.
(...)
352. Diante desse cenário, estando devidamente demonstrada a legitimidade do
crédito de PIS e COFINS glosados nas autuações, é patente que deve haver o seu
cancelamento, bem assim que não deve subsistir a cobrança de qualquer
penalidade em decorrência dessa infração imputada.
Não assiste razão à recorrente.
A recorrente fundamentalmente alega que não existindo principal, não existe
multa.
Efetivamente, caso parte do crédito seja exonerado, a respectiva multa igualmente
não será cobrada.
Porém, no momento da lavratura dos autos de infração, a multa
inquestionavelmente era devida.
Fl. 3837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727285/2022-05
32
Tratando-se de lançamento de ofício, deve ser aplicada a hipótese do artigo 44,
inciso I da Lei no 9.430 de 1996, restando correta a fixação da multa em 75%, conforme preceito
normativo. Trata-se de aplicação da lei, sendo defeso a autoridade fiscal deixar de observar a
legislação que lhe impõe conduta obrigatória.
A multa de ofício deve, então, ser mantida.
E) Erros de cálculo nos autos de infração
Nesse tópico, a recorrente discorre sobre suposto erro de cálculo cometido quando
da lavratura do auto de infração da Cofins. Abaixo, trechos do recurso:
356. Assim, é evidente que, caso não seja reconhecida a nulidade do v. acórdão
recorrido neste ponto – como demonstrado acima -, no mínimo, deverá ser
objeto de reforma por este E. CARF, a fim de que essa omissão seja saneada, com
a análise de todos os fundamentos suscitados pela Recorrente, especialmente, no
tópico ‘IV.1’ da Impugnação.
(...)
360. Todavia, ao analisar os créditos de referidas contribuições glosados, é
possível perceber, com o devido respeito, que houve um erro de cálculo por parte
da D. Fiscalização na aplicação das alíquotas da COFINS, que resultou na exigência
de valor superior ao que seria efetivamente devido nas autuações.
(...)
364. Dado o contexto, é certo que, para se chegar ao valor exigido da Recorrente
a título de valor principal da contribuição ao PIS e COFINS nas autuações deveria
ser aplicada as alíquotas de 1,65% e 7,60% sobre a base de cálculo dos créditos
que teriam sido indevidamente apropriados pela Recorrente. No que tange
especificamente à COFINS, da aplicação da alíquota de 7,60%, deveria ter sido
lavrado o Auto de Infração objetivando a cobrança do montante de R$
17.551.521,62, assim discriminado:

365. Contudo, o que se verifica do Auto de Infração ora em referência é que a D.
Fiscalização está exigindo o valor de R$ 18.093.178,08 ao título de COFINS, que
representa um excesso de R$ 541.656,46, em razão apenas do erro de cálculo na
aplicação das alíquotas não-cumulativas do PIS e COFINS sobre a base de cálculo
glosada pela D. Fiscalização.
366. Não se trata, aqui, de qualquer divergência na interpretação da legislação
tributária, mas tão somente de um erro no cálculo adotado.
Fl. 3838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727285/2022-05
33
367. Diante desse cenário, caso se entenda pela manutenção das autuações em
análise – o que se admite apenas a título hipotético – a Recorrente requer,
respeitosamente, que referidos valores sejam reconsiderados, dando provimento
ao presente Recurso Voluntário, ao menos, para que se reconheça a existência de
excesso na exigência da COFINS e, por via de consequência, seja reformado o v.
acórdão recorrido.
Não assiste razão à recorrente.
O Termo de Verificação Fiscal traz os valores mensais das glosas efetuadas em cada
um dos itens:
Taxas condominiais:

Aluguéis de prédios:

Fl. 3839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727285/2022-05
34
No auto de infração da Cofins, os valores foram assim discriminados:

A recorrente somou os valores de glosas com taxas condominiais, chegando a um
total de R$112.277.290,44, e das glosas de despesas com aluguéis de prédios, num total de
R$118.663.783,49. Aplicou a taxa de 7.6% à soma de ambas as glosas e comparou esse resultado
com o valor lançado de Cofins, entendendo que o lançamento foi R$541.656,46 maior do que o
devido.
Com a devida vênia, o raciocínio matemático da recorrente é que está equivocado.
A conta não é simplista e direta como alega a empresa.
Feita uma glosa, o procedimento correto é refazer os demonstrativos de apuração
do PIS e da Cofins e calcular os novos valores devidos, refazendo todos os cálculos e comparando,
inclusive, com os valores já declarados em DCTF (até para não existirem cobranças de valores já
confessados pela empresa). Isso foi feito pela fiscalização e todos os cálculos estão no processo, às
fls. 907 a 912 (Anexo I do Termo de Verificação Fiscal – demonstrativo geral de apuração).
Com o correto cotejamento de todas as informações, existem meses onde
ocorreram glosas, porém não há valores a serem lançados (como no mês de novembro, por
exemplo). Em outros, os valores a serem lançados são maiores do que as glosas multiplicadas por
7,6%.
No Anexo I estão descritos todos esses valores, de forma detalhada e mensal.
Os valores de contribuições constantes do auto de infração são exatamente os
valores resultantes desse demonstrativo de apuração do Anexo I.
Não existe, assim, erro material ou de cálculo no lançamento.
F) Caráter confiscatório da multa de ofício
Nesse tópico, a recorrente discorre sobre a ausência de proporcionalidade e
razoabilidade da multa de ofício, que teria evidente caráter confiscatório. Abaixo, excertos do
recurso voluntário:
Fl. 3840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727285/2022-05
35
368. Não fosse suficiente o quanto exposto acima, como evidenciado pela
Recorrente em sua Impugnação, o excesso na constituição do crédito tributário
consubstanciado nos Autos de Infração em referência também é confirmado pelo
evidente caráter confiscatório da multa de ofício aplicada, sobretudo em uma
situação em que não houve qualquer irregularidade fiscal praticada pela
Recorrente, considerando a legitimidade dos valores apropriados a título de PIS e
COFINS.
(...)
370. Ocorre que, com a devida vênia, não é razoável exigir da Recorrente uma
multa à razão de 75% (setenta e cinco) sobre o valor dos créditos de PIS e COFINS
supostamente apropriados de forma indevida, quer dizer, uma multa que é
praticamente equivalente ao total de tributo supostamente devido, superando o
exorbitante montante de R$ 16 MILHÕES, não é proporcional, adequada e
necessária.
(...)
372. Sim, pois, para ser considerada legítima, a multa aplicada deve ser
proporcional, adequada e necessária. Em matéria tributária, a redação da
Constituição Federal é expressa, demonstrando a impossibilidade da União, os
Estados e os Municípios instituírem tributos com efeito de confisco:
(...)
375. Em linhas gerais, é nítido que o texto constitucional busca salvaguardar o
direito à propriedade, de tal forma que qualquer valor exigido pelo Poder Público
que ponha em risco este bem maior deve ser balizado pelo princípio do não
confisco.
(...)
382. Assim, está caracterizada a confiscatoriedade da referida multa aplicada à
Recorrente, em decorrência de sua clara ofensa ao art. 150, inciso IV, da
Constituição Federal.
(...)
384. Não é por outro motivo que o plenário do Supremo Tribunal Federal(“STF”)
vem, reiteradamente, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no
551, bem assim nos Recursos Extraordinários nos 748.257 e 754.554,
manifestando o entendimento pelo caráter confiscatório das multas análogas à
ora discutida:
(...)
390. De fato, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade impõem a
compatibilidade entre o ato administrativo (ou a própria lei) e o interesse público
que se procura proteger. Partindo deste racional, a sanção deve guardar
Fl. 3841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727285/2022-05
36
proporcionalidade com o objetivo de sua imposição e com a gravidade da infração
cometida. E não é isso o que se observa nos presentes Autos de Infração.
391. Frente aos argumentos trazidos, caso não se entenda pelo integral
cancelamento das autuações ora em exame, é necessária sua reforma, para que
seja reconhecida a ilegalidade da multa de ofício exigida e, consequentemente,
que ocorra o seu cancelamento ou, ao menos, a sua redução a patamares
razoáveis.
Não assiste razão à recorrente.
Quanto a alegação do caráter confiscatório da multa, bem como de aplicação de
princípios constitucionais e de alegações sobre a visão do STF de forma não vinculante, nos quais
poderia se invocar proporcionalidade, razoabilidade, devido processo legal substantivo,
necessidade e adequação, moralidade administrativa, interesse público, dentre outros, com a
finalidade de afastar a multa exigida no lançamento – que possui previsão legal - sem decisão
vinculante do STF, fundamental notar que, nos termos do artigo 26-A, do Decreto no 70.235/72,
não cabe a este Colegiado, “afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”:
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
A matéria já foi sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Assim, não deve prosperar a pretensão da recorrente nesse tópico.
G) Ilegalidade da incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício.
No presente tópico, C&A alega que:
392. Por fim, caso se supere todo o acima exposto, o que se admite apenas por
amor ao debate, também não poderá prosperar o v. acórdão recorrido na parte
que entendeu a multa exigida pela presente autuação poderia ser corrigida
monetariamente mediante a aplicação de juros SELIC.
Fl. 3842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727285/2022-05
37
(...)
397. Tal disposição decorre do fato de que a multa de ofício, por sua natureza,
não se presta para repor o capital alheio, mas sim para punir o não cumprimento
da obrigação. Aqui, o termo ‘punir’ deve ser entendido no sentido de conferir
eficácia à norma primária, de tal forma que a sua finalidade é advertir o devedor
de que a inexecução da obrigação sofrerá encargados, tornando o cumprimento a
destempo mais oneroso.
398. Por sua vez, os juros moratórios possuem natureza essencialmente
indenizatória, tanto que, diferentemente da multa de ofício, incidem no tempo,
exatamente para refletir o prejuízo do credor com a privação do seu capital.
(...)
407. Assim, na remota hipótese de serem mantidos os lançamentos tributários,
não há que se admitir a incidência de juros sobre a parcela da multa de ofício
aplicada, devendo, por mais essa razão, ser integralmente cancelado os Autos de
Infração em epígrafe.
Não assiste razão à recorrente.
Sobre a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício, numa análise
sistemática do Código Tributário Nacional, percebe-se que os juros incidem sobre o crédito não
integralmente pago no vencimento, sendo devidos tanto com relação ao tributo como com
relação à multa, já que o crédito tributário engloba ambos. Vejamos.
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de um por cento ao mês.
O art. 113, § 1o do CTN preceitua que a obrigação principal tem por objeto o
pagamento do tributo ou penalidade pecuniária, donde se observa que o critério utilizado pelo
Código Tributário Nacional para distinguir obrigação acessória de obrigação principal é o conteúdo
pecuniário. A obrigação acessória consiste em um fazer ou não fazer, enquanto que a obrigação
principal implica em obrigação de dar dinheiro.
Neste passo, a multa tem natureza de obrigação principal, visto que incontestável o
seu conteúdo pecuniário. O conceito de crédito tributário está esculpido no art. 139 do CTN, nos
seguintes termos: o crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza
desta.
Desta forma, por ser a multa, obrigação principal, conclui-se que crédito tributário
engloba o tributo e a multa. Logo, tanto sobre o tributo (principal) quanto sobre a multa deve
incidir juros, como determina o art. 161 do Código Tributário Nacional.
Fl. 3843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.025 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727285/2022-05
38
O CARF já expressou esse entendimento em inúmeros acórdãos e a Súmula CARF no
108 disciplinou, desde 2018, definitivamente o assunto:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-
35.361, de 21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de
11/03/2010; 9101-01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-
01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816, de 24/01/2018; 2202-003.644, de
09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-001.840, de 23/08/2012; 3401-
004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018; 9101-001.350, de
15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de 30/01/2014; 9101-
002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-003.053, de
10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017; 9101-
003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-
004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de
28/06/2017; 9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-
003.385, de 25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de
25/07/2017; 9303-005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.
Assim, os juros sobre a multa de ofício devem ser mantidos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, afastando a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, por dar-lhe parcial provimento para reverter as
glosas relativas a despesas de aluguéis de prédios comprovadas pelos documentos Doc. 06.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 3844
DF CARF MF
Original